Tribunal: TRF3
Processo: 5000364-95.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
531/608)

5000364-95.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000364-95.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARINALVA ADELIA DA SILVA DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA. ESTUDO SOCIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADES INEXISTENTES.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de benefício de prestação continuada, por não comprovada a situação de incapacidade ou impedimento de longo prazo. A autora requereu na petição inicial a produção de perícia médica e estudo social, tendo sido proferida sentença sem a realização da perícia social e sem a intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela necessidade de nova perícia médica por especialista; (ii) saber se a ausência de realização de estudo social configura nulidade da sentença; e (iii) saber se a falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau constitui causa de nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especialização do perito em determinado ramo médico não afasta a credibilidade do laudo pericial, sendo necessário que a impugnação se baseie em falhas técnicas, não bastando mera irresignação com suas conclusões. No caso, o laudo pericial enfrentou adequadamente os quesitos formulados, analisando tanto a incapacidade laborativa quanto o impedimento de longo prazo, não havendo elementos que justifiquem nova perícia.

4. Não comprovada a incapacidade laborativa ou o impedimento de longo prazo, resta prejudicada a discussão em torno da miserabilidade da autora, pois os requisitos legais para a concessão do benefício assistencial são cumulativos, não tendo sentido decretar a nulidade da sentença, por falta de estudo social, se comprovadamente não cumprido pela autora o requisito antecedente de impedimento de longo prazo.

5. Embora exigida a intervenção do Ministério Público em feitos relativos aos direitos de que trata a Lei 8.742/1993, não demonstrado prejuízo e, por outro lado, tendo havido discussão, motivada pela própria manifestação da Procuradoria Regional da República nesta instância, acerca das questões essenciais ao deslinde da causa para tratamento adequado da lide sob a perspectiva da pretensão autoral, não se cogita da nulidade à luz do princípio do efetivo prejuízo. A decretação pela sentença da improcedência do pedido não é, por si, indicativo de prejuízo processual, que deve ser real e concreto, não apenas teórico, abstrato e formal, daí porque, indispensável para anulação e renovação de atos processuais, a demonstração de que poderia ter sido, efetivamente, outro o resultado do julgamento se tivesse havido intervenção ministerial na primeira instância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 127 e 203, V; CPC, arts. 178, 279, 370 e 496, § 3o, I; e Lei no 8.742/1993 (LOAS), arts. 20 e 31.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 17.12.2025; TRF3, ApCiv 5003244-94.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 13.09.2024; e TRF3, ApCiv 5001023-14.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 18.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000364-95.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARINALVA ADELIA DA SILVA DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de benefício de prestação continuada.

A sentença (ID 285288535 fs. 90/93) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a existência de incapacidade ou impedimento de longo prazo, requisitos necessários tanto para a concessão de benefício por incapacidade quanto para o benefício assistencial, restando condenada a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou a autora (ID 334878795), sustentando, em síntese: (1) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia/neurocirurgia; (2) a nulidade da sentença pela ausência de realização de estudo social, indispensável à análise do pedido assistencial; e (3) a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, realização de nova perícia médica e elaboração de estudo social.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo provimento do recurso com reconhecimento de nulidades para regular tramitação do feito na origem (ID 286622029).

A parte autora requereu prioridade no julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a falta de especialização do perito em determinado ramo médico não afasta, por si, a credibilidade do laudo pericial. A impugnação ao laudo deve ser baseada em falhas técnicas em sua elaboração, não bastando mera irresignação com suas conclusões.

Em casos que tais assim tem decidido a Corte:

5005940-71.2024.4.03.6183, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, DJEN 17/12/2025: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.1. Apelação em ação previdenciária objetivando a concessão do amparo social ao deficiente. 2. Possibilidade de concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência. 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. No presente caso, a peça técnica, na falta óbvia de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido. Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. 4. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrário sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame (...)”

No caso, o laudo pericial médico (ID 285288535, fls. 35/39) foi subscrito por profissional que, além da especialização indicada, é pós-graduado em perícias médicas, qualificando-o, portanto, para a função a que designado. A leitura do laudo judicial revela abordagem analítica e estruturada, incluindo dados de identificação e qualificação da autora, objetivo da perícia, procedimentos e diligências, histórico e anamnese, exames físicos, patologia, discussão e conclusão.

Não se trata, assim, de laudo superficial ou genérico na exposição e análise da paciente, dados e documentação, ou na metodologia pericial. Perceba-se que o perito avaliou a autora quanto à idade, atuação profissional, quadro médico, patológico e histórico de tratamentos e exames. Na discussão e conclusão do laudo médico judicial, o perito registrou o seguinte:

"Discussão:

Periciada Sra. Marinalva Adelia da Silva Dias, idade 58 anos; relatou atividade auxiliar de limpeza, apresentou nos autos ser portadora de doenças crônicas musculoesqueléticas.

Autora deu entrada em sala de perícia deambulando, sentou e levantou da cadeira sem dificuldade, equilíbrio preservado, eupneico, normocardio, BEG, normovigil, normotenaz, orientada auto e alo psiquicamente, humor eutímico, afeto normomodulavel.

Autora relatou uso de chá natural para dor, negou tratamento para o caso e uso de injeção no posto de saúde se piora da dor; negou fisioterapia; negou programação cirúrgica; nega Internação hospitalar recente; negou atendimento de urgência e emergência; relatou colesterol alto e uso sinvastatina.

Parecer:

Mediante avaliação do autor Sr(a). Marinalva Adelia da Silva Dias, portadora de doença crônica musculoesquelética, estando clinicamente estável em tratamento conservador uso de chá sintomático, negou agenda de cirurgia. EF: ausência de agravo clínicos ortopédico; em atual perícia não foi constatado incapacidade para o trabalho ou atividade habitual.

Nada havendo mais a relatar, damos por encerrado, encontrando-nos à disposição para qualquer esclarecimento."

Os principais quesitos foram respondidos, atestando, por exemplo, que, embora a autora possua o quadro "M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia", não se verificou deficiência ou incapacidade para o trabalho.

Diante do quadro probatório, a sentença assim fundamentou a decretação da improcedência do pedido:

"Pois bem, o laudo da perícia médica judicial, realizada em 27/10/2022, prova técnica realizada por profissional habilitado e sob o crivo do contraditório, apresentou parecer de que "Mediante avaliação da autora..., portadora de doença crônica músculoesquelética, estando clinicamente estável em tratamento conservador uso de chá sintomático, negou agenda de cirurgia. EF: ausência de agravo clínicos ortopédico; em atual perícia não foi constatado incapacidade para o trabalho ou atividade habitual." (sic). Inclusive, em resposta ao quesito "A doença ou deficiência a incapacitava para o trabalho na data do requerimento administrativo? Permanece atualmente?", o perito afirmou que "não constatado". De igual modo, quanto ao quesito "a invalidez é irreversível ou temporária?", o perito afirmou que "Não constatado invalidez."

Certo é que nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo da perícia médica judicial, podendo dele discordar, fundamentadamente. Contudo, da

mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer.

Ocorre que a parte autora não apresentou outros elementos probatórios aptos a suplantar a conclusão que se extrai da prova pericial realizada em juízo de que se encontra apta ao trabalho por ela habitualmente exercido e sem redução na sua capacidade laboral.

De tudo isso, não constatada a incapacidade ou redução na capacidade laboral, a improcedência do pedido é medida que se impõe, restando, por essa razão, prejudicada a análise dos demais requisitos da carência e da qualidade de segurado, sequer controvertidos."

Não se trata, assim, de nulidade do laudo judicial, mas de divergência em relação à conclusão externada pelo perito oficial. A insurgência, baseada em imprecisões no descritivo da situação e realidade da autora, não é apta a comprometer a conclusão pericial, em especial quando o que constou do laudo, a exemplo da imprecisão e vício, foi apenas que a "Autora relatou uso de chá natural para dor, negou tratamento para o caso e uso de injeção no posto de saúde se piora da dor; negou fisioterapia; negou programação cirúrgica; nega Internação hospitalar recente; negou atendimento de urgência e emergência; relatou colesterol alto e uso sinvastatina".

Se inexistente incapacidade ou quadro médico de impedimento de longo prazo, fundamento específico em que assentado o pedido de benefício assistencial, não cabe cogitar de reforma da sentença de improcedência, resta prejudicada, considerando a exigência legal de cumulatividade de requisitos, a análise da questão da miserabilidade da autora e, consequentemente, a alegação de nulidade por falta de elaboração de estudo social.

Finalmente, quanto à nulidade do processo, por falta de intervenção em primeiro grau do órgão do Ministério Público, é importante observar que houve efetivo suprimento do vício pela atuação da Procuradoria Regional da República que, inclusive, apontou razões para o acolhimento da apelação da autora, sob aspecto da necessidade de realização de nova perícia judicial com médico especialista da área de ortopedia e neurocirurgia, a demonstrar a efetividade do cumprimento do mandamento contido no art. 31 da Lei 8.742/1993. O fato de ser rejeitada a nulidade não torna menos relevante ou efetiva a atuação ministerial, por se tratar, neste caso, de apreciação do "mérito" do questionamento.

Ainda que assim não fosse, a decretação da nulidade por falta de atuação em primeiro grau do Ministério Público, somente seria possível se provado efetivo, real e concreto prejuízo à parte, o que não se verifica apenas porque julgado improcedente o pedido na origem, exigindo, ao contrário, demonstração de que poderia ter sido outro o resultado se a intervenção tivesse ocorrido a tempo e modo.

Neste sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

REsp 1.496.695, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 30/06/2015: "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 83, I, 84, 246, § 2o, DO CPC E ARTIGOS 70 DA LEI COMPLEMENTAR 75/1993. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO NO PRESENTE CASO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão do recurso especial gira em torno da participação obrigatória do Ministério Público, nos moldes dos artigos 83, 84, 246 do CPC e 70 da Lei Complementar 75, no processo em que se pleiteia benefício assistencial.

2. De acordo com a teoria das nulidades processuais, o ato somente será tornado sem efeito se houver real prejuízo para a parte que o alega. Portanto, deve ser perquirido no caso concreto se houve prejuízo efetivo.

3. No presente caso, a incapacidade para a vida diária e a hipossuficiência econômica, requisitos para o benefício requerido, não foram evidenciados, mostrando-se adequada a prestação jurisdicional. O fato de o pedido ter sido julgado improcedente não evidencia prejuízo que justifique anular os atos do processo desde a fase postulatória. Houve adequada instrução probatória e não consta do acórdão recorrido que alguma prova tenha sido indeferida.

4. A despeito de o Ministério Público ser essencial à Justiça, e no presente caso, cuida-se de justiça social, tarefa máxima da democracia e do estado de cidadania concernente aos benefícios previdenciários e assistencial, o conjunto probatório se mostrou satisfatório na percepção do Tribunal a quo.

5. Relativamente ao dissídio jurisprudencial, recai a Súmula 83/STJ.

6. Recurso especial conhecido e não provido."

Destaque-se que não houve indeferimento da perícia judicial, mas rejeição da alegação de que esta deveria ter sido realizada por médico especialista, o que, como visto, não tem qualquer amparo legal e jurisprudencial, sendo que, sobre o estudo social, foi dispensado apenas porque não verificado o requisito antecedente de incapacidade ou impedimento de longo prazo, corroborando, no contexto, a conclusão pela inviabilidade da reforma da sentença proferida.

Pela sucumbência recursal, a parte autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA. ESTUDO SOCIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADES INEXISTENTES.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de benefício de prestação continuada, por não comprovada a situação de incapacidade ou impedimento de longo prazo. A autora requereu na petição inicial a produção de perícia médica e estudo social, tendo sido proferida sentença sem a realização da perícia social e sem a intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela necessidade de nova perícia médica por especialista; (ii) saber se a ausência de realização de estudo social configura nulidade da sentença; e (iii) saber se a falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau constitui causa de nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especialização do perito em determinado ramo médico não afasta a credibilidade do laudo pericial, sendo necessário que a impugnação se baseie em falhas técnicas, não bastando mera irresignação com suas conclusões. No caso, o laudo pericial enfrentou adequadamente os quesitos formulados, analisando tanto a incapacidade laborativa quanto o impedimento de longo prazo, não havendo elementos que justifiquem nova perícia.

4. Não comprovada a incapacidade laborativa ou o impedimento de longo prazo, resta prejudicada a discussão em torno da miserabilidade da autora, pois os requisitos legais para a concessão do benefício assistencial são cumulativos, não tendo sentido decretar a nulidade da sentença, por falta de estudo social, se comprovadamente não cumprido pela autora o requisito antecedente de impedimento de longo prazo.

5. Embora exigida a intervenção do Ministério Público em feitos relativos aos direitos de que trata a Lei 8.742/1993, não demonstrado prejuízo e, por outro lado, tendo havido discussão, motivada pela própria manifestação da Procuradoria Regional da República nesta instância, acerca das questões essenciais ao deslinde da causa para tratamento adequado da lide sob a perspectiva da pretensão autoral, não se cogita da nulidade à luz do princípio do efetivo prejuízo. A decretação pela sentença da improcedência do pedido não é, por si, indicativo de prejuízo processual, que deve ser real e concreto, não apenas teórico, abstrato e formal, daí porque, indispensável para anulação e renovação de atos processuais, a demonstração de que poderia ter sido, efetivamente, outro o resultado do julgamento se tivesse havido intervenção ministerial na primeira instância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 127 e 203, V; CPC, arts. 178, 279, 370 e 496, § 3o, I; e Lei no 8.742/1993 (LOAS), arts. 20 e 31.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 17.12.2025; TRF3, ApCiv 5003244-94.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 13.09.2024; e TRF3, ApCiv 5001023-14.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão